Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-47.2025.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Locação residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Contrato verbal – Relação locatícia e inadimplência expressamente confessadas pelo réu – Sentença de procedência – Apelação que apenas reitera dificuldades financeiras e alegada impossibilidade de encontrar novo imóvel – Circunstâncias que não afastam a mora nem impedem a rescisão contratual – Ausência de prova

Ementa:
Locação residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Contrato verbal – Relação locatícia e inadimplência expressamente confessadas pelo réu – Sentença de procedência – Apelação que apenas reitera dificuldades financeiras e alegada impossibilidade de encontrar novo imóvel – Circunstâncias que não afastam a mora nem impedem a rescisão contratual – Ausência de prova de pagamento ou purga da mora – Sentença mantida – Recurso ao qual se nega provimento.